Tribunal: STF
Processo: ARE 1307158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, haja vista que “a r.decisão recorrida ignorou a suspensão dos prazos processuais em âmbito nacional pela Resolução nº 313 de 19/03/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual denegada a ordem objetivada. Inexistência de direito líquido e certo do impetrante servidor público estadual ocupante do cargo de “Professor de Educação Básica II” ao trancamento de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Ausência de transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos entre as datas da ocorrência das infrações atribuídas ao autor e da portaria pela qual instaurado o processo administrativo correspondente, bem como entre esta última e a da aplicação de penalidade a esse apelante. Ademais, parágrafo 2º do artigo 261 da Lei Estadual 10.261/1968 que não impõe publicação de portaria para que interrompido o prazo prescricional próprio. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 37 da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que não houve demonstração de repercussão geral da matéria delineada nos autos.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O ora recorrente servidor público estadual ocupante do cargo de “Professor de Educação Básica II” - requereu mandado de segurança com o escopo de obter o reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado, com consequente trancamento do processo administrativo disciplinar 15699/0000/2012 (folhas 1 a 21). 
    Segundo ainda essa petição inicial, ocorrera a prescrição da pretensão punitiva em decorrência do transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos entre as datas das supostas infrações praticadas (ano de 2012) e a da cientificação dele, autor, a respeito da instauração do correspondente processo administrativo (2 de fevereiro de 2018). 
    O digno juiz da causa, com acerto, denegou a segurança objetivada, haja vista considerar não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. 
    Por sinal, o artigo 261 da Lei Estadual 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), ao prever a respeito da extinção da punibilidade em razão de prescrição, estabeleceu o seguinte:
    (…)
     No caso sob exame, dos documentos constantes dos autos extrai-se que, em 4 de dezembro de 2012, o Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação, máxime em decorrência do relatório final da comissão designada e do posicionamento da Dirigente da Diretoria de Ensino da Região Leste, determinara a instauração de processo administrativo disciplinar contra esse autor, nos termos dos artigos 270 e 274 da Lei Estadual 10.261/1968, redação da Lei Complementar 942/2003 (folhas 78). 
    Ademais, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, fora possibilitado ao recorrente indicar provas (folhas 184), ter a presença do respectivo advogado durante o interrogatório e ouvidas de testemunhas (folhas 185/187 e 192), além de apresentar defesa prévia (folhas 190/191).
    Por conseguinte, em 20 de setembro de 2018, fora publicada no Diário Oficial resolução expedida pelo Secretário de Estado da Educação (folhas 207) pela qual imposta a sanção de dispensa a esse recorrente. Nos termos do artigo 261, II, e §1º, item 1, da Lei Estadual 10.261/1968, a prescrição em relação a infrações sujeitas à pena de demissão se verifica em cinco (5) anos, cuja contagem se inicia a partir da data do cometimento da falta.“
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público federal. Processo administrativo disciplinar. Prescrição da pretensão punitiva. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.029-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 27/04/2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem decidiu a presente questão com base na análise da legislação infraconstitucional (art. 1º do Decreto nº 20.190/1936). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 873.146-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/04/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. O processo administrativo disciplinar, quando sub judice a controvérsia sobre a prescrição da pretensão punitiva administrativa, demanda a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes: ARE 698.614-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/2/2015; RE 780.486-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014; e ARE 679.731-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE FATO ILÍCITO. PROCESSO-CRIME. CONDENAÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO CÓDIGO PENAL, CALCULADO COM BASE NA PENA APLICADA EM CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. UNÂNIME. SEGURANÇA CONCEDIDA, POR MAIORIA.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO.“ (RE 721.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/04/2015)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente